Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003418-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ZULMA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 109.382.118-38 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E AO FABOV – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR PARA OS FUNDOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Zulma Aparecida de Souza Rodrigues opôs presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E AO FABOV – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR PARA OS FUNDOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da tutela provisória de urgência, visando à suspensão da contribuição ao FETHAB e ao FABOV, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. A imunidade do ICMS, prevista para o deslocamento do gado entre propriedades do mesmo proprietário, localizadas em Estados diversos da Federação, não está sendo violada, porque nestas operações não há a incidência de imposto, sendo obrigado apenas o recolhimento ao FETHAB e ao FABOV.

A Embargante sustenta que a decisão embargada está assentada em premissa fática equivocada, já que
a sua pretensão é afastar a exigência das referidas contribuições no âmbito das operações interestaduais, para as quais não há previsão de diferimento.

Aduz que a premissa deve ser corrigida para considerar que as operações alvo da incidência das contribuições são interestaduais, e não internas.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e as omissões e, de consequência, para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer o seu direito à realização dos depósitos judiciais dos valores controvertidos.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação (id. 123539486, pág. 01).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Zulma Aparecida de Souza opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão que proferidos no Agravo de Instrumento por ela interposto.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que a decisão embargada está assentada em premissa fática equivocada, já que
a sua pretensão é afastar a exigência das referidas contribuições no âmbito das operações interestaduais, para as quais não há previsão de diferimento.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos deu provimento e reformou a decisão agravada.

Assim, o
decisum
embargado,
não se assentou em premissa fática equivocada, uma vez que há menção expressa de que não incide o ICMS nas operações de deslocamento de gado entre as propriedades do contribuinte localizadas em Estados diversos da Federação, mas há a obrigatoriedade do recolhimento ao FETHAB e ao FABOV. Veja-se:

(...) Nessa quadra, penso que a imunidade do ICMS, prevista para o deslocamento do gado entre propriedades da Recorrida, localizadas em Estados diversos da Federação, não está sendo violada, porque nestas operações não há a incidência de imposto, sendo obrigado apenas ao recolhimento ao FETHAB e ao FABOV.

Em nenhum momento houve a afirmativa de que as operações interestaduais, realizadas com gado em pé, não são tributadas. Na verdade, ficou claro que somente não há a necessidade de recolhimento do imposto, quando a remessa tiver como destino outro imóvel de propriedade do contribuinte.

Além do mais o Administrador Público não deveria permitir a remessa do gado para o Estado de Goiás, sem que houvesse o recolhimento ao FETHAB e ao FABOV, porque tais contribuições estão previstas em lei vigente.

É certo que o Julgador não deveria afastar a aplicabilidade de uma lei, sem que a considerasse inconstitucional e, no caso em tela, não houve reconhecimento nesse sentido.

A possibilidade de afastamento da contribuição aos referidos fundos, pelo Magistrado, é perfeitamente possível, mas, na hipótese, não há ilegalidade na exigência imposta.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Embargos de Declaração.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022